Tribunal: TJSP
Processo: 1128541-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
r o volume de transações com utilização das maquinetas. Benefício ao estabelecimento consistente na redução das comissões devidas incidentes em cada transação realizada. Cláusulas 2.4 e 2.5 do Acordo que prevê a possibilidade de cobrança de indenização para o caso de não atingimento das metas de faturamento estabelecidas. Inexistência de abusividade. Prevalência dos princípios do "pacta sunt servanda" e boa-fé objetiva. Alegação de alteração societária que não afasta a cobrança. Apelante que já nos primeiros trimestres de adesão ao Acordo não conseguiu atingir a meta estabelecida, o que por si só, já enseja a indenização prevista na Cláusula 2.5, de modo que a cisão parcial do grupo em meados de 2017 não tem o condão de afastar a cobrança efetivada. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1128541-64.2019.8.26.0100; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cartão de Crédito

Relator(a):

JAIRO BRAZIL

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE AFILIAÇÃO AO SISTEMA CIELO. ACORDO DE INCENTIVO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Falta de impugnação dos fundamentos da sentença. Afastamento. Razões recursais que estão em consonância com os fundamentos da sentença. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. MÉRITO. Parcial procedência da ação. Apelo da ré.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE AFILIAÇÃO AO SISTEMA CIELO. ACORDO DE INCENTIVO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Falta de impugnação dos fundamentos da sentença. Afastamento. Razões recursais que estão em consonância com os fundamentos da sentença. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. MÉRITO. Parcial procedência da ação. Apelo da ré. Adesão ao Acordo de Incentivo. Programa que estabelece metas de faturamento a serem atingidas, a fim de incrementar o volume de transações com utilização das maquinetas. Benefício ao estabelecimento consistente na redução das comissões devidas incidentes em cada transação realizada. Cláusulas 2.4 e 2.5 do Acordo que prevê a possibilidade de cobrança de indenização para o caso de não atingimento das metas de faturamento estabelecidas. Inexistência de abusividade. Prevalência dos princípios do "pacta sunt servanda" e boa-fé objetiva. Alegação de alteração societária que não afasta a cobrança. Apelante que já nos primeiros trimestres de adesão ao Acordo não conseguiu atingir a meta estabelecida, o que por si só, já enseja a indenização prevista na Cláusula 2.5, de modo que a cisão parcial do grupo em meados de 2017 não tem o condão de afastar a cobrança efetivada. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1128541-64.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BFP BAR
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é apelada CIELO S.A..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o(a) advogado(a) Flávia Coelho Caprio de Mattos OAB/RJ 103.118", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1128541-64.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/11
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1128541-64.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (10a Vara Cível do Foro Central)
Apelante: BFP Bar Industria e Comercio Ltda
Apelada: Cielo S/A.
Voto no 13.741
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE AFILIAÇÃO AO
SISTEMA CIELO. ACORDO DE INCENTIVO. PRELIMINAR
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Falta de impugnação dos
fundamentos da sentença. Afastamento. Razões recursais que
estão em consonância com os fundamentos da sentença.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Inocorrência.
Contexto
probatório suficiente para o deslinde da causa. MÉRITO. Parcial
procedência da ação. Apelo da ré. Adesão ao Acordo de Incentivo.
Programa que estabelece metas de faturamento a serem atingidas,
a fim de incrementar o volume de transações com utilização das
maquinetas. Benefício ao estabelecimento consistente na redução
das comissões devidas incidentes em cada transação realizada.
Cláusulas 2.4 e 2.5 do Acordo que prevê a possibilidade de
cobrança de indenização para o caso de não atingimento das metas
de faturamento estabelecidas. Inexistência de abusividade.
Prevalência dos princípios do “pacta sunt servanda” e boa-fé
objetiva. Alegação de alteração societária que não afasta a
cobrança. Apelante que já nos primeiros trimestres de adesão ao
Acordo não conseguiu atingir a meta estabelecida, o que por si só,
já enseja a indenização prevista na Cláusula 2.5, de modo que a
cisão parcial do grupo em meados de 2017 não tem o condão de
afastar a cobrança efetivada. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Vistos.
Ação de cobrança julgada parcialmente procedente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1128541-64.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/11
pela MM. Juíza Andrea de Abreu e Braga, para condenar a ré no pagamento
de R$ 169.431,65, corrigido desde o ajuizamento, pela Tabela Prática do
TJSP, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, além
do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Os embargos de declaração opostos as folhas
278/282 foram rejeitados as folhas 283.
Inconformada, apela a ré. Alega cerceamento de
defesa, posto que pretendia produzir prova pericial, para apuração do real
valor devido. Sustenta que as partes celebraram Acordo de Incentivo, de sorte
que atingidas as metas estipuladas, a remuneração da apelada sobre as vendas
seria reduzida. Esclarece que o programa objetiva incentivar o volume de
transações realizadas pelo cliente com pagamentos de débito e crédito, o que
enseja a obtenção de taxas menores pelo serviço prestado pela Cielo.
Impugna o valor de R$ 169.431,65 (cento e sessenta mil, quatrocentos e trinta
e um reais e sessenta e cinco centavos), a título de multa, sob a alegação de
que a cobrança recai sobre percentual de vendas que não ocorreu. Entende
que caso a meta seja atingida, a comissão paga a Cielo será menor, já na
hipótese de não ser atingida a meta, a tarifa será maior. Defende a
abusividade da cobrança de multa/indenização no Acordo de Incentivo, de
modo que eventual valor a ser restituído à apelada deve corresponder à
diferença tarifária que a prestadora do serviço de cartão deixou de receber
com a concessão do incentivo sobre os valores efetivamente capturados nos
trimestres em que não atingida a meta. Aponta a ausência de comprovação de
eventual diferença a ser paga e impossibilidade de cumprimento da meta em
razão de alteração societária, que encerrou as atividades comerciais na área
de bar e restaurante e passou a atuar exclusivamente como indústria. Disse
que a empresa ZZB decorrente da cisão parcial da sociedade seguiu as
atividades de bar e restaurante, mas não utilizou as máquinas Cielo. Requer a
anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para fins de instrução
probatória e, alternativamente, a improcedência da ação.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (folhas
313/324).
Em
contrarrazões,
a
autora
defende,
preliminarmente, ser o caso de não conhecimento do recurso, ante a ausência
de impugnação dos fundamentos da sentença, em ofensa ao princípio da
dialeticidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1128541-64.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/11
É o relatório.
Ação de cobrança consubstanciada em Acordo de
Incentivo vinculado ao atingimento de metas de faturamento previamente
fixadas e negociadas entre as partes. Em caso de atingimento das metas, a
Cielo reduz os valores das remunerações incidentes sobre as vendas, bem
como dos demais encargos contratuais; contudo, se não atingida as metas ou
na hipótese de rescisão antecipada possível a cobrança do valor integral que a
Cielo receberia pelo contrato. O programa de incentivos tinha duração de 2
anos e englobava matriz e filiais. O não atingimento das metas ensejou a
cobrança no valor de R$ 169.431,65 (cento e sessenta mil, quatrocentos e
trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), a título de indenização pelo
descumprimento do acordo celebrado.
Em defesa, a ré apelada alegou, preliminarmente,
inépcia da petição inicial. No mérito, defendeu a abusividade da cláusula 2.5
que prevê a cobrança de indenização para o caso de não atingimento das
metas. Sustentou que as operações de suas filiais foram encerradas, o que
culminou no término do uso do equipamento da Cielo, com a devida
notificação à autora. Postulou a improcedência da ação.
O juízo a quo julgou parcialmente procedente a
ação.
Primeiramente, cumpre apreciar a preliminar
suscitada em contrarrazões pela autora.
Nesse aspecto, não há falar-se em falta de
impugnação específica. O apelo da ré ataca de forma suficiente os
fundamentos da r. sentença, com pedido de nova decisão. Conhece-se do
recurso.
O apelo não merece acolhimento.
Não ocorre cerceamento de defesa. O contexto era
suficiente para o deslinde da causa, a tornar desnecessária realização de prova
pericial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1128541-64.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/11
O destinatário da prova é o juiz. Se encontrar
elementos para a formação de seu convencimento, deve conhecer diretamente
do pedido. Não há se falar em realização obrigatória de provas, mesmo
quando postuladas:
“A decisão judicial que considera desnecessária
a realização de determinada diligência probatória, desde que
apoiada em outras provas e fundada em elementos de convicção
resultantes do processo, não ofende a cláusula constitucional que
assegura
a
plenitude
de
defesa. Precedentes.”
(AgR-AI
153.467/MG - rel. Min CELSO DE MELLO - DJ 18.5.2001).
“Constantes dos autos elementos de prova
documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a
controvérsia.” (STJ
Quarta Turma - AG. 14.952-AgRg
rel.
Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO - j. 4.12.1991 - DJU 3.2.1992
cf. nota 2b, Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor, Theotônio Negrão, 46a edição, 2014).
“Em matéria de julgamento antecipado da lide,
predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da
necessidade da realização ou não de prova em audiência, ante as
circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não
ofender o princípio basilar do pleno contraditório” (STJ Quarta
Turma - REsp 3.047 - rel Min. ATHOS CARNEIRO - j. 21.8.1990
- DJU 17.9.1990
cf. nota 2b, Código de Processo Civil e
Legislação Processual em vigor, Theotônio Negrão, 46a edição,
2014).
É incontroversa a celebração de Acordo de
Incentivo no período de 01.09.2016 a 31.08.2018, com estipulação de metas
de faturamento a serem atingidos, a fim de incrementar o volume de
transações com utilização das maquinetas.
A autora aduz que concedeu benefícios em favor da
ré; contudo, o faturamento obtido por ela não atendeu os termos pactuados, a
ensejar a cobrança de valores decorrentes da diferença entre a meta estipulada
no contrato e o real faturamento, multiplicado pelo valor da taxa, em que se
apurou o valor de R$ 169.431,65 (cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e
trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), não restou devidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1128541-64.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/11
impugnado.
A ré defende a abusividade da cobrança efetivada e
impugna o valor apontado; contudo, sem razão.
Dispõe as Cláusulas 2.4 e 2.5 do Acordo de
Incentivo (folhas 85/86):
“2.4 Caso o CLIENTE não atinja as metas
previstas no Campo II do Anexo ou denuncie este Acordo antes
do prazo de vigência previsto no Campo V do Anexo, os
Benefícios não serão aplicáveis para o trimestre seguinte,
voltando a vigorar as condições aplicáveis ao CLIENTE antes da
assinatura deste Acordo, sem prejuízo da CIELO considerar
rescindido o presente Acordo e cobrar a indenização prevista a
seguir.
2.5 Se, por liberalidade, a CIELO optar por
manter, por um ou mais trimestres, os Benefícios ao CLIENTE,
ainda que este não tenha cumprido todas as condições deste
Acordo e Anexo, a CIELO poderá, a qualquer tempo, cobrar do
CLIENTE uma indenização que será calculada multiplicando-se
a diferença entre a meta total do Volume Capturado do
CLIENTE, estabelecido no Campo II, e o Volume efetivamente
realizado pelo CLIENTE, pela Comissão reduzida recebida pelo
Cliente a partir da assinatura deste Acordo, sem prejuízo de
cobrança de eventual indenização suplementar. O CLIENTE,
neste ato, concorda e autoriza que a indenização aqui referida seja
feita por meio de débito na agenda do CLIENTE e/ou
lojas/empresas participantes deste Acordo, ou, a critério da
CIELO, por qualquer outro meio de cobrança admitido em lei”.
(destaquei)
Consigne-se que as partes celebraram Contrato de
Afiliação ao Sistema Cielo, para realização de transações mediante o uso de
cartões de crédito e/ou débito, com serviço de captura, transmissão
processamento e liquidação financeira das transações efetivadas, a ensejar a
dedução das respectivas comissões em favor da autora. E o Acordo de
Incentivo representava um benefício ao estabelecimento consistente na
redução das comissões devidas incidentes em cada transação realizada pela
ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1128541-64.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/11
As Cláusulas 2.4 e 2.5 são claras ao prever a
possibilidade de cobrança de indenização para o caso de não atingimento das
metas de faturamento no trimestre e foram livremente contratadas, de sorte
que ausente abusividade. Há que prevalecer o pactuado entre as partes, em
atenção ao princípio da boa fé objetiva.
A alegação de impossibilidade de cumprimento da
meta em decorrência de alteração societária não merece prosperar, uma vez
que pela análise dos documentos de folhas 183 é possível constatar que nos
primeiros trimestres de adesão ao Acordo a apelante já não conseguiu atingir
a meta estabelecida, o que por si só, já enseja a indenização prevista na
Cláusula 2.5, de modo que a cisão parcial do grupo em meados de 2017 não
tem o condão de afastar a cobrança efetivada.
E como bem mencionou o magistrado sentenciante
(folhas 275):
“Note-se que o programa de incentivos não
integra o contrato de adesão e poderia ou não ser aceito pelo réu.
Ao aceitá-lo, certo é que passou a gozar das
vantagens do pacto, mas sempre teve ciência da necessidade de
atingir a meta mínima, ou então seria possível a cobrança da
diferença.
No mais, não há que se falar em abusividade da
cobrança da diferença perseguida pela ré, que, inclusive, foi objeto
de ajuste e redução, conforme diretrizes do CADE”.
Neste sentido:
“Sentença
Erro de julgamento
Sentença
extra petita Não reconhecimento Julgamento fora do pedido
não ocorrido Sentença que enfrenta os pedidos formulados pelas
partes, com resposta suficiente aos argumentos expostos

Violação do direito de defesa não ocorrido
Limites da lide
configurada observado
Valoração da qualidade de fim do
processo (efetividade e instrumentalidade) Prejudicial afastada.
Monitória
Acordo de Incentivo
Negócio com objetivo de
incrementar o volume de captura das transações realizadas por
meios eletrônicos por meio de redução de tarifas, desde que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1128541-64.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/11
cumpridas metas mínimas trimestrais de faturamento, pela
redução de tarifa de utilização do serviço nas operações com
cartão de crédito e nas operações com cartão de débito, nos
percentuais
estabelecidos
previamente

Estipulação
de
percentual de comissão (taxa de desconto com redução
'incentivada' se alcançada determinada meta de faturamento)
Exigência de valores por multa/indenização como restituição de
beneficio concedido por não alcançadas as metas estipuladas no
período Legalidade Reconhecimento Natureza do vínculo e
regra de obrigatoriedade das convenções pela qual à parte lesada
deve ser garantida a reparação das consequências advindas do
descumprimento da obrigação Regra de segurança dos negócios
jurídicos Artigo 422 do Código Civil Ausência de abuso do
direito da credora
Artigo 187 do Código Civil
Não
demonstração de haver a credora excedido manifestamente os
limites impostos pelo seu fim econômico ou social e pela boa-fé,
até por não existente conflito entre as cláusulas relativas à
possibilidade
de
rescisão
e
exigência
dos
valores
multa/indenização, pelo não adimplemento - Incontroverso
conhecimento pela devedora das disposições contratuais e da
regra indenizatória Princípio da probidade e impossibilidade de
enriquecimento sem causa
Artigo 113 do Código Civil

Ausência de impugnação específica pela devedora Desinteresse
da devedora na produção de prova relativa a fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora Artigo 373, II, do
CPC Preservação da regra de autonomia privada e dever de
sujeição
Código Civil artigo 421. Honorários recursais

Acréscimo devido Artigo 85, § 11 do CPC Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 e Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso
não
provido”.
(TJSP,
18a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação Cível 1043154-18.2018.8.26.0100, Rel. Des.
Henrique Rodriguero Clavisio, j. 22/06/2020). (destaquei)
“CONTRATO - Afiliação das autoras ao sistema
CIELO para lhes possibilitar a realização de operações por cartão
de crédito, mediante pagamento de comissão sobre o faturamento,
denominada "retenção de percentual sobre as compras" - Acordo
de incentivo com redução de percentuais a título de comissão
devida à ré
Retenção, pela ré, dos valores de comissões
mediante
descumprimento
pelas
autoras
de
metas
preestabelecidas em contrato
Admissibilidade
Previsão
abusiva Inocorrência - Declaração de nulidade de tal previsão
Descabimento Inaplicabilidade do CDC Aplicação da teoria
da "supressio" Inadmissibilidade A cobrança da dívida depois
de cinco meses do fim do contrato não se interpreta como renúncia
ao direito da credora Improcedência desta ação declaratória de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1128541-64.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/11
nulidade de cláusulas contratuais c. c. restituição de valores -
Sentença mantida
Honorários recursais
Cabimento -
Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% do valor
atualizado da causa
Recurso desprovido, com observação”.
(TJSP,
20a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
Cível
1003537-84.2017.8.26.0068, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j.
03/02/2020). (destaquei)
“APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDO DE
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA E DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES ACORDO DE INCENTIVO
Pretensão da autora de que sejam julgados procedentes os pedidos
iniciais - Descabimento Hipótese em que não há abusividade na
cláusula contratual impugnada Ré que, por mera liberalidade,
poderia manter os benefícios previstos em acordo, podendo, a
qualquer tempo, cobrar indenização pelo não atingimento das
metas estabelecidas
Violação aos deveres contratuais anexos
não demonstrada - RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP, 13a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
Cível
1116991-43.2017.8.26.0100, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho
Silva da Fonseca, j. 08/08/2018). (destaquei)
Decidiu esta Câmara:
“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO Afiliação das autoras ao sistema CIELO para lhes
possibilitar a realização de operações por cartão de crédito,
mediante pagamento de comissão sobre o faturamento Alegação
de aplicabilidade do CDC em razão da Teoria Finalista Mitigada
Impossibilidade Ausência de vulnerabilidade das autoras em
razão dos serviços prestados pela ré, os quais foram utilizados
como meio de facilitação da comercialização de seus produtos,
sendo meio de insumo à atividade desenvolvida pelas autoras, não
havendo aplicação do CDC ao caso em tela
Recente
posicionamento do STJ - Acordo de incentivo firmado entre as
partes com redução de percentuais a título de comissão devida à ré
Retenção, pela ré, dos valores de comissões mediante
descumprimento pelas autoras de metas preestabelecidas em
contrato Admissibilidade Declaração de nulidade de cláusulas
abusivas Descabimento Preservação da pacta sunt servanda,
uma vez que as autoras obtiveram prévia ciência das cláusulas do
contrato, com relação aos benefícios de redução da comissão
cobrada pela ré, se atingidas as metas estabelecidas no contrato
entabulado entre as partes, com possibilidade de retenção dos
benefícios concedidos em trimestres em que não atingidas as metas
Metas não atingidas Retenção devida - Ausência de repetição
do indébito em dobro Inaplicabilidade do artigo 940 do CC/02

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1128541-64.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10/11
Litigância de má-fé da ré não configurada, por não preenchimento
dos requisitos legais do artigo 80 do CPC - Sentença mantida
Majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho
adicional em sede de recurso Artigo 85, §11 do CPC Recurso
não provido”. (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação
Cível 1107219-22.2018.8.26.0100, Rel. Des. Achile Alesina, j.
07/07/2020).
A r. sentença equacionou corretamente a questão.
No
tocante
ao
arbitramento
de
honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
quando
estiverem
presentes
os
seguintes
requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de honorários
advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de
2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes
requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência
imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do
CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão
recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ:
“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a
partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento
do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4.
não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5.
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1128541-64.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 11/11
3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase
do processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a Turma,
Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da
condenação.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator